Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710473-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS SANCHES SALLES RECORRIDO: YOHANNA ROSSI SENNA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VIA APLICATIVO MENSAGENS. CERTIDÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESEUNÇÃO. VERACIDADE. VALIDADE. 1. É considerada válida a citação por meio eletrônico (aplicativo de mensagens) nos casos em que o oficial justiça apresenta comprovante da comunicação processual, além do dia e a hora da citação, bem como os motivos que considera atingida a finalidade do ato de citação. 2. A certidão emitida pelo oficial de justiça possui fé pública, o que implica na presunção legal de veracidade, legitimidade autenticidade. 3. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega violação ao artigo 246 do CPC, sustentando que a citação ocorreu de forma irregular e inválida, uma vez que não houve ciência inequívoca quanto ao objeto do processo. Aduz que a oficiala de justiça não cumpriu os requisitos do CPC e, ainda, contrariou do entendimento firmado pelo STJ para citação por meio eletrônico. Pugna, assim, pelo reconhecimento da nulidade da citação, com a restituição do prazo de defesa, bem como a nulidade dos atos praticados após a citação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...)“II - Impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. IV - Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” V - Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso interposto”. VI - A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição.” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria trânsito quanto ao apontado malferimento ao artigo 246 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese vertente, em um primeiro momento, o mandado de citação enviado ao réu, ora apelante, retornou como “desconhecido/não procurado”, tendo em vista o erro na letra do bloco de seu endereço (ID 49617792 a 49617794). Determinada a reexpedição do mandado, este retornou com a informação de “ausente” (ID 49617795 e 49617796), razão pela qual o mandado foi remetido para cumprimento por oficial de justiça (ID 49617797). Conforme se infere do ID 49617798, a oficiala de justiça certifica que, in verbis: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 16/05/2023 às 11:16, dirigi-me POR MEIO DE APLICATIVO TELEGRAN onde PROCEDI À CITAÇÃO de MATHEUS SANCHES SALLES, 084.039.786-00, (61) 99951-5257, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, NÃO SE DECLARANDO CIENTE de seu conteúdo. CONQUANTO A MINHA TAMBÉM TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO APLICATIVO WHATS UP APESAR DE VISUALIZADO NÃO HAVIA FOTO ALGUMA DO REQUERIDO E ME SENTI INSEGURA. NO TELEGRAN ONDE O REQUERIDO FOI SURPREENDIDO VISUALIZEI SUA FOTO, EMBORA APÓS ELE TENHA RETIRADO IMEDIATAMENTE APÓS O PRIMEIRO CONTATO DESSA OFICIAL. O REQUERIDO NÃO INFORMA CIENTE MAS O CONTEÚDO DO MANDADO FOI VISUALIZADO E LIDO.O ENDEREÇO FÍSICO É ESCRITÓRIO VIRTUAL QUE DÁ SEDE FISCAL PARA TERCEIROS E ELE NÃO DÁ EXPEDIENTE NO LOCAL - É CONCEPT OFFICE NO BRASIL 21 BLOCO A 501 INFORMA JENIFFER SILVA COLABORADORA NO LOCAL”. Registre-se, ainda, que o vídeo acostado ao ID 49618064 evidencia indícios de tentativa de se furtar à citação. Dessa forma, a citação deve ser considerada válida, pois a Oficiala de Justiça apresentou comprovante da comunicação processual, além disso o dia e a hora da citação foram detalhados na certidão, cabendo ressaltar que a certidão emitida pelo oficial de justiça, declarando os motivos que considera atingida a finalidade do ato de citação, possui fé pública, o que implica na presunção legal de veracidade, legitimidade autenticidade (ID 49617798 a 49617800)” (ID 49980997 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030